Tribunal: TJPA
Processo: 0807776-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807776-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DIAS GABRIEL

AGRAVADO: MELISSA ABDO SOUZA CASTRO, WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MELISSA ABDO SOUZA CASTRO contra decisão monocrática que suspendeu sua imissão na posse de imóvel (Fazenda Uirapuru), reformando decisão de indeferimento de tutela de urgência em Ação de Embargos de Terceiro proposta por SERGIO DIAS GABRIEL. A agravante alega que Sérgio e seu ex-companheiro, Waldez, estavam em conluio para simular a cessão de direitos possessórios, com o objetivo de impedir a inclusão do imóvel na partilha de bens. Defende que a posse de Sérgio não é legítima, pois os contratos apresentados carecem de comprovação de pagamento efetivo, além de existir confissão de Waldez que indicaria apenas arrendamento da fazenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que suspendeu a imissão de posse deve ser mantida; e (ii) determinar se há indícios suficientes de simulação na cessão de direitos possessórios apresentada por Sérgio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse de Sérgio é respaldada por documentos de cessão de direitos possessórios e cadastro ambiental rural (CAR), indicando sua posse desde 2016, enquanto Melissa não apresenta provas de posse efetiva, limitando-se a alegar simulação.

4.

A suspensão da imissão de posse é fundamentada na ausência de análise conclusiva de mérito no juízo de primeira instância, o que justifica a manutenção da decisão monocrática até a resolução dos Embargos de Terceiro.

5.

A decisão em sede de agravo de instrumento possui cognição sumária, sendo inadequada para exaurir a matéria, especialmente quando pendente a instrução probatória principal para dirimir as questões de mérito.

6.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, havendo indícios de posse legítima por parte do embargante, deve-se suspender a execução de decisões constritivas até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro, resguardando-se a análise probatória para a fase apropriada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de ordem de imissão de posse é medida adequada quando houver indícios de posse legítima por parte do embargante, até que a questão seja definitivamente analisada nos Embargos de Terceiro.

2.

A cognição em sede de agravo de instrumento é sumária, sendo inadequada para decidir sobre questões que demandam instrução probatória exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 678.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, AI nº 0000612-19.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17ª C.Cível, j. 14.03.2022;
TJMG, AI nº 10000190775056001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MELISSA ABDO SOUZA CASTRO
, objetivando a reforma da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender sua imissão na posse de imóvel, reformando decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Embargos de Terceiro – Processo n.º 0800802-74.2021.8.14.0062, que SERGIO DIAS GABRIEL move contra si
.

A agravante argumenta que Sérgio e Waldez (ex-companheiro de Melissa) estavam em conluio para simular uma transação de cessão de direitos possessórios. Essa simulação tinha como objetivo impedir que a Fazenda Uirapuru fosse incluída na partilha de bens do casal. Afirma que Sérgio é um simples arrendatário da Fazenda, e não um comprador legítimo, conforme os contratos de gaveta apresentados.

A recorrente questiona a veracidade dos contratos apresentados pelo agravado e alega que não há prova de efetivo pagamento ou transferência de valores. Os documentos apresentados não possuem recibos de depósitos, comprovantes de transações bancárias ou registros fiscais que demonstrem a aquisição real da propriedade.

Defende a recorrente que um dos pontos principais do recurso é a confissão de Waldez em juízo, durante a audiência realizada no processo de dissolução de união estável, onde ele admite que a Fazenda Uirapuru estava apenas arrendada para Sérgio, e não vendida. Esse testemunho, de acordo com a agravante, evidencia a simulação do contrato de cessão de direitos possessórios apresentado por Sérgio.

Melissa também apresenta como prova uma tentativa de venda da Fazenda Uirapuru em dezembro de 2020, realizada por um corretor de imóveis a pedido de Waldez. Segundo Melissa, essa negociação seria inconsistente com a alegada venda a Sérgio em 2017, provando que Waldez ainda controlava a propriedade e tentava negociá-la independentemente do contrato com Sérgio.

Alega a agravante que os contratos de cessão de direitos possessórios apresentados por Sérgio carecem de comprovação de pagamento, não há documentos que demonstrem que os valores supostamente acordados tenham sido realmente quitados, como transferência bancária, recibos ou declaração no imposto de renda.

E ainda, a agravante solicita que sejam apresentadas as declarações de imposto de renda dos envolvidos (Sérgio, Luiz Carlos e Marcelo Vasconcelos) para comprovar a origem e a existência dos recursos financeiros necessários para a aquisição da Fazenda Uirapuru, bem como a inclusão desse imóvel nos registros patrimoniais deles.

Com base nisso, ela requer que a decisão monocrática do relator seja reformada e que seja reconhecida a simulação dos contratos de cessão de direitos possessórios; que seja restabelecida a ordem de imissão de posse a favor de Melissa, determinada pelo juízo de primeira instância, alegando que não há indícios concretos de que Sérgio seja o legítimo possuidor ou adquirente da propriedade; e que sejam consideradas as provas de arrendamento e de simulação apresentadas nos autos, inclusive a confissão de Waldez em juízo e a tentativa posterior de venda da propriedade.

Constam contrarrazões no id. 19694205, onde o agravado impugna as alegações da recorrente e reclama pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão.

É o relatório necessário.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto, já que a recorrente combate os termos da decisão fazendo oposição de teses, o que entendo como mínimo para o conhecimento do recurso.

MÉRITO

A decisão inicial, proferida de forma monocrática por este Relator, suspendeu a ordem de imissão de posse da Fazenda Uirapuru em favor de Melissa, ora agravante, determinando a suspensão da decisão até que os embargos de terceiro fossem definitivamente julgados no juízo de origem.

O fundamento da decisão agravada foi a alegação de posse legítima por parte de Sérgio, respaldada por documentos de cessão de direitos possessórios.

No caso, ao conceder o efeito suspensivo ao agravo, baseei-me no entendimento de que não há provas conclusivas de má-fé de Sérgio, ora agravado. A decisão monocrática foi fundamentada na presença de documentos que indicavam a posse do imóvel pelo agravado, e a ausência de uma análise conclusiva no juízo de primeira instância sobre o mérito da questão, recomendando que a imissão de posse fosse suspensa até a conclusão dos embargos de terceiro.

A agravante argumenta que a suspensão da imissão de posse foi uma medida inadequada, pois o juízo de primeira instância já havia decidido com base na análise das provas apresentadas, incluindo a confissão de Waldez. Assim, ela entende que a decisão monocrática do relator desconsidera as evidências de simulação e prejudica o seu direito à posse do imóvel.

Em breve histórico, sustentou o agravado/agravante que é o legítimo possuidor da área rural denominada Fazenda Uirapuru localizada na Vicinal Uirapuru a 14 km de Tucumã na Zona Rural de Tucumã (Fazenda Uirapuru), Tucumã/PA, sendo oriunda de um dos loteamentos da GLEBA CARAPANÃ B, de propriedade da UNIÃO FEDERAL, tudo comprovado pelos documentos que acompanham a ação principal. Aduziu que adquiriu onerosamente os direitos possessórios em 2016, tendo emitido o CAR (cadastro ambiental rural) neste ano, e em 20.11.2017 formalizou o negócio jurídico junto ao antigo possuidor Sr. Luiz Carlos de Vasconcelos.

Os documentos juntados indicam que o agravado/agravante detém
títulos de cessão de direitos possessórios
e prova de cadastro no
CAR
e na
ADEPARÁ
, enquanto a recorrida não apresentou indícios de posse efetiva, mesmo possuindo um título datado de 2012.

O que a agravante/agravada pretende no presente recurso é um adiantamento do mérito da ação principal, quando, na verdade, a cognição do agravo de instrumento é sumária.

A instrução processual servirá para dirimir todos esses fatos alegados pelas partes para então se embasar uma sentença final. Não se pode pretender que em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar se exerça o exaurimento da matéria, até mesmo porque não temos subsídios probatórios suficientes, tampouco o agravo de instrumento é o meio adequado para exaurir a questão.

Conforme precedentes judiciais, a posse comprovada do agravante justifica a
suspensão da imissão de posse
até o julgamento final dos
Embargos de Terceiro
.

Nesse sentido:

EMENTA – DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. ART. 678 /CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no art. 678 /CPC. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00006121920208160000 Tibagi 0000612-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO COMPROVADO. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELAR RECURSAL. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Na ação de embargos de terceiro, uma vez comprovado o domínio ou a posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, pode ser, liminarmente, determinada a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recaiam ou, ainda, a manutenção ou reintegração provisória da posse, se houve pedido nesse sentido. No caso, houve a comprovação do direito alegado, pelo que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro deve ser deferido. O deferimento de antecipação da tutela recursal sem oitiva prévia da parte contrária não caracteriza, por si só, qualquer nulidade, pois trata-se de procedimento expressamente autorizado pelo CPC, operando na espécie o contraditório diferido.

(TJ-MG - AI: 10000190775056001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/10/2024